Tribunal: TJDFT
Processo: 0039696-83.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AVERBAÇÃO DA CARTA DE “HABITE-SE”. MORA DA VENDEDORA. CONCLUSÃO DO FINANCIAMENTO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES E MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. TAXAS DE CONDOMÍNIO E IMPOSTOS. ENTREGA EFETIVA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, porquanto os autores são destinatários finais do produto oferecido pela ré, qual seja, comercialização de unidade habitacional acabada (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
2. A desídia de órgãos públicos ou terceiros na elaboração, aprovação e fiscalização de projetos do empreendimento não tem o condão de vincular o comprador, ressaltando-se, ainda, a previsão de prorrogação automática do prazo de entrega, não se cuidando de elemento abstrato a referência à larga experiência da vendedora no ramo da construção civil, capaz de contornar tais obstáculos.
3. Inaplicável o princípio da exceção de contrato não cumprido, porquanto a ré já havia recebido o sinal de pagamento e várias parcelas, e sabia que a liberação do financiamento, que exige lapso de tempo razoável para ser aprovado, estava na dependência da averbação da carta de “habite-se”.
4. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, viável a revisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. Como corolário lógico, deve a vendedora indenizar os danos materiais causados em razão do atraso.
5. Fixada a multa compensatória, que objetivou a antecipação das perdas e danos, em consequência do atraso na entrega da unidade imobiliária, em 0,4% (quatro décimos por cento), não pode ser modificada, posto que não se mostra desmedida, resultando da própria iniciativa da vendedora.
6. Todavia, o Colendo STJ assentou a impossibilidade de cumulação da multa contratual, que tem natureza indenizatória, com lucros cessantes por entender que as duas rubricas têm a mesma origem. Precedente Repetitivo (REsp 1498484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)
7. A dívida decorrente da taxa condominial e impostos tem natureza propter rem. No entanto, é da incorporadora/construtora o ônus pelo pagamento de taxa condominial anterior à entrega das chaves ao adquirente de imóvel novo. Precedentes.
8. Não obstante o atraso na entrega de imóvel, comprado na planta, gere transtornos, estes são caracterizados como mero descumprimento contratual, os quais não estão aptos a ocasionar o dano moral.
9. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.